Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711912-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO POLI NAVEGA, ARACY POLI NAVEGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Amil - Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 87475887 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida por Antônio Poli Navega, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à Ré que se abstenha de cancelar o contrato firmado pela parte Autora, com fundamento de inadimplência da prestação vencida em 2/2/2021, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Agravante informa que, assim que comunicada da r. decisão agravada, a cumpriu integralmente. Assevera que a penalidade fixada para o descumprimento foi desproporcional, inclusive porque não indicou prazo para observância. Destaca a possibilidade de enriquecimento sem causa por parte do segurado. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento, que foi inclusive destacada nas razões recursais, prejudica o reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de dano imediato à Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator